Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700881-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RICARDO CARDOSO FLAUSINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 42737590) interposto pela LS E M ASSESSORIA LTDA em face de RICARDO CARDOSO FLAUSINO ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0715824-22.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema INFOJUD, nos seguintes termos (ID 146163600 na origem): A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. A Agravante alega em suas razões que: (i) na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial distribuída aos 12/06/2019, ou seja, há mais de 03 (três) anos, onde a ora Agravante pretende o recebimento da importância inicial de R$ 1.019,57, devidamente corrigida e atualizada, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios; (ii) diversas foram as tentativas de localização de bens dos executados/agravados passíveis de penhora, contudo, todas restaram infrutíferas; (iii) requereu o acesso à declaração de imposto de renda da parte devedora, entretanto, tal pedido restou indeferido ao argumento de que o acesso às informações constantes na declaração de imposto de renda constitui medida excepcional, e, como a parte exequente não havia esgotados todas as medidas que estavam, ao seu alcance, o pedido deveria ser indeferido; (iv) a despeito da ausência de esgotamento dos meios para a busca de bens da parte executada, feito já está suspenso nos termos do art. 921 do CPC; (v) dispensáveis se tornam maiores considerações, a fim de demonstrar desacerto da referida decisão, com as mais respeitosas vênias, uma vez que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento de que não é necessário o esgotamento de outras tentativas de penhora de bens para a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; (vi) admitir-se qualquer entendimento contrário ao fixado pelo Superior Tribunal de Justiça seria negar vigência ao disposto no art. 4o do CPC, o qual assegura às partes o direito de obter a solução do processo em prazo razoável, sobretudo porque, como cediço, quanto maior é o prazo de tramitação de um processo executivo, maiores são as chances de o devedor ocultar seu patrimônio; (vii) a decisão recorrida está em total dissonância com os entendimentos adotados por esta E. Corte, bem como pelo C. Superior Tribunal de Justiça, além do desacerto da decisão se configurar, também, no que tange à suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC; (viii) Isso porque, a despeito de tratar-se de feito executivo iniciado aos 14/01/2021, até o presente momento foram realizadas apenas as pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e BACENJUD, havendo, destarte, meios de busca de bens ainda não utilizados, tal como a pesquisa INFOJUD, não estando demonstrada a caracterização do disposto no art. 921, III, do CPC, a ensejar a suspensão do feito. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito, para evitar a suspensão do feito, por meio da realização da diligência, alegando que: (i) são relevantes as fundamentações sobre as possibilidades de produção de dano irreparável; (ii) trata-se o feito principal de ação de execução de título extrajudicial iniciado aos 12/06/2019, onde já foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do débito exequendo, todavia, todas restaram infrutíferas; (iii) a manutenção da decisão implicará na redução do tempo em que a exequente terá para buscar bens, uma vez que a suspensão em tais moldes antecipa o prazo de prescrição intercorrente, que, no caso é bastante exíguo, por se tratar de execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque. Requer seja deferida, de imediato, a pesquisa. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (ID 42737591). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 42737591). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 42737590) interposto pela LS E M ASSESSORIA LTDA em face de RICARDO CARDOSO FLAUSINO ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0715824-22.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema INFOJUD. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema INFOJUD. Embora tenha pleiteado efeito suspensivo e, mais adiante, tenha conferido o pedido para concessão de efeito ativo, consistente na realização da pesquisa, tenho que no feito uma verdadeira tutela de urgência. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a necessidade da consulta ao sistema INFOJUD. Isso porque não obteve êxito em demonstrar o exaurimento de todas as possibilidades de diligências e pesquisas a respeito da localização de bens passíveis de penhora. Como bem observado pelo juízo de origem, não consta dos autos pesquisa realizada pela Agravante junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, medida essa que constitui, por si, impulso da parte tendente a buscar elementos para pretender encontrar bens a serem penhorados. Nesse aspecto, ainda que não exista uma ordem prioritária, a partir da qual se ampare a pesquisa em relação a sistemas de informações, a diligência acima se encontra no acervo de impulsos que incumbem à parte, como exercício direto de sua busca rumo à satisfação do seu crédito. Assim, em caso de reiteração do pedido de tentativa de penhora ou pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não há razão para indeferir a medida, desde que o requerimento seja formulado após decurso de lapso temporal dentro do qual possa ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor. Vale ressaltar que a consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade, e não fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do Exequente para investigar a existência de bens. Colaciono o seguinte entendimento do TJDFT a respeito do tema, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A realização de pesquisa junto ao Sisbajud é a medida mais correta a fim de possibilitar o bloqueio de eventuais valores existentes em conta bancária do devedor, não havendo razão para se opor à constrição pleiteada, pois a penhora de dinheiro é o primeiro bem arrolado no art. 835, inciso I, do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas Sisbajud e Renajud independe de prévia comprovação de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 3. O deferimento de tais medidas visa prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual. 4. Por sua vez, a requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n. 1631102 – AGI 07160563.2022.8.07.0000 - 7o Turma Cível – Relator: Desembargador Getúlio Ed Moraes Oliveira – data de julgamento: 19/10/2022 – data de publicação: 04/11/2022). Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada pela Agravante. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023 12:27:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador